Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PENALIDADES DO ART. 104-A, §2o, DO CDC. HIPÓTESES TAXATIVAS. CREDOR PRESENTE COM PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, aplicou as penalidades do art. 104A, §2o, do CDC ao credor, sob o fundamento de ausência de documentos exigidos previamente à audiência conciliatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a não apresentação prévia de informações contratuais pelo credor autoriza a aplicação das penalidades previstas no art. 104A, §2o, do CDC, apesar do comparecimento do representante munido de poderes para transigir à audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104A, §2o, do CDC prevê, de forma restrita, que as penalidades nele previstas incidem apenas quando há ausência injustificada do credor ou comparecimento de representante sem poderes especiais.
4. A presença de mandatário com poderes para transigir afasta, de modo automático, a incidência das sanções, por se tratar de hipóteses sancionatórias taxativas que não admitem interpretação ampliativa.
5. A ausência de envio prévio de documentos não se equipara às hipóteses legais de ausência injustificada ou comparecimento irregular, não sendo causa legítima para a imposição das penalidades, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade das sanções processuais.
6. O entendimento do STJ, ao examinar o alcance do art. 104A, §2o, do CDC, confirma que a sanção não se aplica quando o credor comparece regularmente à audiência, ainda que não apresente contraproposta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54B, inc. III e §1o; 104A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.689/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 05.09.2025.